Tribunal: TJDFT
Processo: 0710133-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. ROUBOS. CRIME CONTINUADO. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. TEORIA OBJETIVA-SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE LIAME OBJETIVO E SUBJETIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Adota-se o benefício do crime continuado (artigo 71 do CP) para o agente que tenha praticado delitos da mesma espécie, havendo, entre eles, nexo temporal, espacial, modal e ocasional – critério objetivo, bem como haja vínculo subjetivo a evidenciar que as ações posteriores são um desdobramento da primeira – critério subjetivo. Precedentes do STJ e STF.
2. Quando não é possível extrair o liame objetivo e nem subjetivo das condutas praticadas, é inaplicável a regra da continuidade delitiva.
3. Recurso conhecido e não provido.